Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705031-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR ELIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LINDOMAR DA SILVA (agravante), nos autos de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que, nos autos de ação possessória, indeferiu medida liminar consistente em pedido de abstenção de atos de demolição em imóvel situado na BR 251 Km 32, Colônia Agrícola Aguilhada, Zona Rural, São Sebastião, Distrito Federal, e após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal em regime de plantão judicial (Id. 14714285), apresenta petição nomeada “MEDIDA CAUTELAR” na qual pleiteia o deferimento da medida liminar já requerida. O agravante fundamenta seu pedido ao argumento que no imóvel estão localizadas casas e chácaras que servem de moradia a algumas famílias, sendo necessária abstenção de atos demolitórios diante da decretação de calamidade pública decretada pela crise do novo coronavírus. Sustenta que o carros da administração pública passam na frente do terreno e ameaçam derrubada com trator das construções. Assevera que a área está destinada a assentamento rural e que pleiteia a preferência legal. Com base nesses fundamentos, pede a liminar para que seja determinada a abstenção de realizar derrubadas na área indicada. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pelo agravante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que a petição configura verdadeiro pedido de reconsideração que não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pelo recorrente para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador. Na decisão de id. 14714285, tendo por base o juízo próprio das tutelas de urgência, o magistrado plantonista, desembargador Alfeu Machado, indeferiu a liminar pleiteada pelo recorrente, por considerar ausente a probabilidade de provimento do recurso, considerando, naquele momento, ausente elementos que demonstrassem a verossimilhança das alegações deduzidas pelo agravante, notadamente a aparente legalidade dos atos da administração e ausência de ameaça configurada. A argumentação deduzida pelo agravante, em sua nova petição, em nada infirma a compreensão exposta na decisão anterior, já que é ônus do impetrante/recorrente a prova quanto ao fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC) e, tendo em consideração que as alegações do autor, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar ameaça a direito que mereça ser amparada por decisão judicial liminar. Assim, parece-me, em um juízo de cognição sumária, não detém o recorrente o direito que alega possuir, razão porque INDEFIRO o pedido da petição ID. 15344036 e mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora